Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRADIÇÃO. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO FAVORÁVEL À LITISCONSORTE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição, no dispositivo do acórdão, que negou a extensão dos efeitos da reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido de indenização do dano material à litisconsorte passiva solidária, que não impugnou a sentença, dando causa à formação da coisa julgada em seu desfavor. 2.1. A extensão dos efeitos do acórdão, em benefício do litisconsorte facultativo que não impugnou a sentença, implicaria desconstituição da coisa julgada fora das situações previstas nos incisos I a VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil e de ofício pelo tribunal no julgamento de apelação interposta tão somente por um dos litisconsortes facultativos solidários.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.